Tribunal: TJBA
Processo: 8015793-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015793-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO FORMULA RESIDENCIAL PARALELA PLUS

Advogado(s)
:
GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA, GILMAR DA SILVA VALVERDE JUNIOR

AGRAVADO: SONIARA MOURA DE GOES PETTINATI

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE CONFIGURADAS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos simultaneamente pelo agravante e pelos agravados contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido liminar de manutenção de posse.

O agravante alega: (i) impropriedade no relatório do acórdão, que menciona embargos de declaração quando o objeto era agravo de instrumento; e (ii) contradição entre a fundamentação – que determinou a realização de audiência de justificação prévia conforme pedido alternativo – e o dispositivo – que negou provimento ao recurso.

Os agravados alegam contradição e obscuridade na determinação para que se abstenham de atos de turbação, quando o próprio acórdão reconheceu a ausência de comprovação prima facie da posse e da turbação, tanto que determinou a realização de audiência de justificação prévia para melhor apuração dos fatos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) se configura erro material a impropriedade constante no relatório do acórdão que identifica equivocadamente o recurso julgado; (ii) se há contradição entre fundamentação que acolhe pedido alternativo do recorrente e dispositivo que nega provimento ao recurso; e (iii) se configura contradição a determinação de abstenção de atos de turbação quando não houve reconhecimento prévio da posse e da própria turbação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relatório do acórdão embargado efetivamente contém impropriedade que merece correção, pois menciona que se trataria de embargos de declaração quando na realidade o objeto era agravo de instrumento. Embora se trate de erro material que não compromete a fundamentação e o dispositivo, a adequação do relatório à realidade processual preserva a higidez formal do julgado.

Há manifesta contradição entre a fundamentação do acórdão – que determina a realização de audiência de justificação prévia conforme pedido alternativo formulado pelo agravante – e o dispositivo que consigna o não provimento do recurso. Ao acolher o pedido alternativo, reformando parcialmente a decisão agravada que indeferira liminarmente sem designação da audiência prevista no art. 562 do CPC, o acórdão efetivamente deu provimento parcial ao agravo de instrumento.

A contradição é igualmente manifesta na determinação para que a parte agravada se abstenha de qualquer ato de turbação quando o próprio acórdão manteve o indeferimento da tutela possessória liminar justamente por ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, notadamente pela falta de evidência de turbação e pela não demonstração prima facie da posse. Se não houve reconhecimento judicial dos atos turbatórios, resta logicamente incompatível ordenar que a parte se abstenha de prática que sequer foi judicialmente reconhecida.

Os embargos de declaração visam integrar e aperfeiçoar a decisão já proferida pelo Colegiado, adequando o dispositivo à fundamentação expendida, de modo a conferir coerência ao julgado e segurança jurídica às partes. Não há que se falar em perda de objeto pelo fato de a audiência de justificação já ter sido realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: "1. Configura contradição embargável a incompatibilidade entre fundamentação que acolhe pedido alternativo do recorrente e dispositivo que nega provimento ao recurso, impondo-se a adequação do resultado para provimento parcial. 2. Configura contradição e obscuridade a determinação de abstenção de atos de turbação possessória quando o próprio julgado não reconheceu a existência prima facie da posse e da turbação, mantendo o indeferimento da tutela liminar justamente por ausência de comprovação desses requisitos."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 562, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: Não aplicável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015793-85.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante CONDOMINIO FORMULA RESIDENCIAL PARALELA PLUS e como apelada SONIARA MOURA DE GOES PETTINATI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em acolher ambos os embargos de declaração interpostos, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA